Tribunal: TJSP
Processo: 2128066-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais. Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado pelo autor. Condomínio que, no entanto, é destinado à moradia de pessoas de baixa renda inserido no Programa Habitacional "Minha Casa Minha Vida". Elementos dos autos que demonstram a insuficiência de recursos para fazer frente ao pagamento das custas e

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais. Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado pelo autor. Condomínio que, no entanto, é destinado à moradia de pessoas de baixa renda inserido no Programa Habitacional "Minha Casa Minha Vida". Elementos dos autos que demonstram a insuficiência de recursos para fazer frente ao pagamento das custas e despesas do processo. Situação excepcional que enseja a concessão da gratuidade, sob pena de obstar a busca pela tutela dos interesses do condomínio em juízo, em afronta ao princípio constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário. Possibilidade de impugnação pela parte adversa. Decisão reformada. Recurso provido.